Tribunal: TJMT
Processo: 1080764-96.2025.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1080764-96.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[BOOKING.COM BRASIL SERVICOS DE RESERVA DE HOTEIS LTDA. - CNPJ: 10.625.931/0001-39 (RECORRENTE), MARCELO KOWALSKI TESKE - CPF: 019.559.299-98 (ADVOGADO), ROSILEY LOURDES DE CAMPOS - CPF: 384.052.148-36 (RECORRIDO), ISABELLA REZENDE VENDRAME - CPF: 023.468.251-58 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA DE CAMPOS - CPF: 941.476.391-00 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL

N. Recurso:
1080764-96.2025.8.11.0001

Origem:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrente:

BOOKING.COM BRASIL SERVIÇOS DE RESERVA DE HOTÉIS LTDA

Recorridas:
MARIA APARECIDA DE CAMPOS OLIVEIRA E ROSILEY LOURDES DE CAMPOS

Relator
:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Data de julgamento:
30/04 a 04/05/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. PLATAFORMA DE INTERMEDIAÇÃO DE HOSPEDAGEM. CANCELAMENTO DE RESERVA POR CONDIÇÕES INADEQUADAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RESTITUIÇÃO DE VALORES E DANO MORAL CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória decorrente de cancelamento de reserva de hospedagem realizada por meio de plataforma digital, em razão de divergência entre as condições reais do estabelecimento e aquelas anunciadas, com negativa de ressarcimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a plataforma intermediadora possui legitimidade passiva e responsabilidade pelos danos decorrentes da falha na prestação do serviço; (ii) estabelecer se houve comprovação da falha na prestação do serviço e do direito à restituição; e (iii) determinar se há configuração de dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Afasta-se a preliminar de advocacia predatória, ante a ausência de elementos que evidenciem atuação abusiva ou utilização indevida do Poder Judiciário.

Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva, pois a intermediadora integra a cadeia de consumo e responde solidariamente pelos danos causados, nos termos dos arts. 7o, parágrafo único, e 25, §1o, do CDC.

A relação jurídica é de consumo, aplicando-se a responsabilidade objetiva do fornecedor, conforme art. 14 do CDC.

Presentes a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência das consumidoras, impõe-se a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC.

As autoras comprovam a contratação e o pagamento da reserva, enquanto a ré não apresenta prova idônea da regular prestação do serviço ou da restituição dos valores.

Documentos unilaterais e desacompanhados de elementos mínimos de verificação não são aptos a afastar a responsabilidade do fornecedor.

A falha na prestação do serviço resta caracterizada diante da discrepância entre a oferta e as condições reais da hospedagem, bem como pela ausência de solução administrativa eficaz.

A restituição dos valores pagos é medida que se impõe diante da não fruição adequada do serviço contratado.

O dano moral é configurado em razão dos transtornos suportados, da frustração da legítima expectativa e da inércia da fornecedora, ultrapassando o mero aborrecimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A plataforma intermediadora de serviços integra a cadeia de consumo e responde solidariamente pelos danos decorrentes de falha na prestação do serviço.

A ausência de comprovação da regular prestação do serviço ou da restituição dos valores impõe o dever de ressarcimento ao consumidor.

O cancelamento de reserva de hospedagem por inadequação das condições ofertadas, aliado à ausência de solução administrativa, configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6o, VIII, 7o, parágrafo único, 14 e 25, §1o; CPC, art. 373, II; Lei no 9.099/95, art. 46.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1029247-78.2023.8.11.0015, Terceira Turma Recursal, j. 11/11/2024; TJMT, N.U 1015372-80.2019.8.11.0015, Turma Recursal Única, j. 04/05/2021.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

A reclamada busca a reforma da decisão monocrática proferida no ID 355038879, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e
julgou procedente
o pedido inicial, nos seguintes termos:

“Ante o exposto, opino
PROCEDÊNCIA
da pretensão inicial, com resolução do mérito a teor do disposto no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para fins de:

CONDENAR
o Reclamado ao reembolso do valor de R$ 160,00 (cento e sessenta reais), em favor das Reclamantes. Por sua vez, em relação aos danos materiais, o valor arbitrado deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial - IPCA, desde o efetivo prejuízo, de acordo com a súmula 43 do STJ, juros de mora calculados conforme a TAXA LEGAL divulgada pelo Banco Central do Brasil, observando-se a metodologia estabelecida nos §§ 1o a 3o do artigo 406 do Código Civil, deduzido o índice de atualização monetária (IPCA), desde a citação válida, conforme o artigo 397 do Código Civil/ou a partir do vencimento.

CONDENAR
o Reclamado a pagar a Reclamante a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais. Saliento que em relação aos danos morais, o valor arbitrado deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial - IPCA, desde o seu arbitramento, conforme súmula 362 do STJ, e juros de mora calculados conforme a TAXA LEGAL divulgada pelo Banco Central do Brasil, observando-se a metodologia estabelecida nos §§ 1o a 3o do artigo 406 do Código Civil, deduzido o índice de atualização monetária (IPCA), a partir da citação válida”.

Em suas
razões recursais
, a recorrente sustenta:

1.

Preliminar:
advocacia predatória e ilegitimidade passiva;

2.

Mérito:
ausência de nexo causal;

3.

Inexistência de danos materiais e morais;

4.

Subsidiariamente, requer que a responsabilidade pela restituição dos valores seja atribuída apenas a quem efetivamente falhou na prestação do serviço e, quanto aos danos morais, a redução do
quantum
indenizatório.

Ao final, requer a reforma da sentença.

Em
contrarrazões
, as recorridas refutam os argumentos apresentados, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor
Juiz
Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Inicialmente,
afasto
a preliminar de advocacia predatória, pois não há nos autos elementos concretos que evidencie atuação abusiva, temerária ou em massa por parte do patrono da parte autora, tampouco o uso indevido do Poder Judiciário com finalidade ilegítima.

O simples ajuizamento de demandas semelhantes ou a atuação reiterada em causas de mesma natureza não configura, por si só, prática predatória, sobretudo quando presentes indícios de lesão a direito e a necessidade de tutela jurisdicional, como no caso em exame.

De igual modo,
rejeito
a preliminar de ilegitimidade passiva, uma vez que a responsabilidade entre os fornecedores é solidária, nos termos do art. 7o, parágrafo único, e do art. 25, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor.

A demandada, na condição de intermediadora, integra a cadeia de fornecimento, participando diretamente da concretização do serviço contratado, tendo em vista que a hospedagem foi adquirida por meio de sua plataforma. Assim, responde solidariamente por eventuais danos decorrentes de falha na prestação do serviço.

Ressalte-se que o consumidor, parte hipossuficiente na relação, pode exigir a reparação integral do prejuízo de qualquer um dos fornecedores solidários, não sendo admissível a exclusão de responsabilidade da intermediadora.

Superadas as questões preliminares,
passo à análise do mérito
.

Conforme narrado na petição inicial, as autoras efetuaram, por meio do site da empresa ré, reserva de hospedagem no valor de R$ 160,00, a qual foi cancelada no momento da chegada, diante das condições precárias das instalações, em desacordo com as imagens e descrições exibidas no aplicativo.

No local, a recepcionista negou o ressarcimento imediato e orientou que o cancelamento e o estorno fossem solicitados diretamente à plataforma da reclamada.

Em sua defesa, a parte demandada atribui os fatos a falha operacional da administradora da acomodação, sustentando inexistir defeito na prestação do serviço de intermediação, motivo pelo qual não deve ser responsabilizada por eventuais danos materiais ou morais.

In casu
, a relação travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor.

O ponto central desta demanda diz respeito ao ônus da prova. Em se tratando de relação de consumo, demonstradas a verossimilhança das alegações da parte autora e sua condição de hipossuficiência, estão preenchidos os requisitos para a inversão de tal ônus, conforme o art. 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Ainda, o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, dispõe que o ônus da prova incumbe ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte reclamante.

A responsabilidade da parte reclamada como fornecedora de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, que dispõe: “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3o, incisos I e II, do art. 14 do CDC).
No entanto, não tendo o prestador de serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

Da análise dos autos, verifica-se que as reclamantes comprovaram, de forma adequada, a realização da reserva e o respectivo pagamento (IDs 355038866 e 355038867).

Em contrapartida, o
print
de tela sistêmica apresentado pela demandada (ID 355038873, p. 3), além de indicar suposta reserva em nome de terceiro, não contém elementos mínimos que permitam a verificação de sua correspondência com o caso concreto, como a data da contratação e a identificação da hospedagem.

Assim, referido documento não se presta a demonstrar, de forma inequívoca, a inexistência de relação jurídica com as consumidoras, tampouco a restituição do valor da estadia às reclamantes, revelando-se prova unilateral e insuficiente para elidir a responsabilidade da requerida.

Nesse contexto, verifica-se que a demandada não se desincumbiu do ônus de comprovar fato extintivo do direito das autoras, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil, permanecendo hígida a pretensão de restituição dos valores.

A propósito:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA- CANCELAMENTO DE PACOTE DE VIAGEM - AUSÊNCIA DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES– FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO VERIFICADA – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Nos termos do art. 25, §1o, do CDC, todos os integrantes da cadeia de consumo são, igualmente, responsáveis pelos danos causados aos consumidores e, no caso, tanto a empresa aérea quanto a agência de turismo são solidariamente responsáveis, de modo que ambas respondem em caso de falha na prestação dos serviços. Portanto, rejeito a preliminar suscitada.

2. O Requerente ingressou com a presente ação aduzindo que contratou pacote de viagem ( hotel).Todavia, sua viagem foi cancelada pelas Requeridas tendo que arcar com o pagamento do hotel, no valor de R$ 860,00, pela estadia nos 04 dias, mas nunca houve o reembolso dos valores pagos, restando todas as tentativas de solução administrativa infrutíferas.

3. A sentença proferida nos autos julgou procedentes os pedidos da inicial condenando a Requerida a restituição no valor de R$ 860,00e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (Dois mil reais).

4.
O estorno dos valores ao consumidor demandaria solução simples, porém, não foi a providência adotada pelas vendedoras. A falha na prestação do serviço e as dificuldades para solução do problema fático, na via administrativa, gerou ao consumidor dano extrapatrimonial que vai além do mero dissabor

5. Em relação à indenização por danos morais, a parte Autora comprovou que tentou a solução administrativa, desprendendo tempo útil para solução do problema, sem êxito. Ademais, a indisponibilidade financeira, ou seja, a impossibilidade do uso de certa quantia de recursos financeiros, tem o condão de gerar o dano moral, visto que pode comprometer o orçamento familiar e, consequentemente, o seu sustento e de sua família, bem como gerar inadimplemento de despesas básicas, ocasionando tanto sentimentos indesejados quanto a depreciação da imagem do consumidor em sua sociedade.

6. O valor fixado a título de dano moral deve considerar as peculiaridades do caso em comento, de modo que a quantia fixada na sentença se encontra adequada aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, e ainda, de acordo aos casos análogos já fixados por esta Turma Recursal.

7. No mesmo sentido, é o entendimento desta e. Turma Recursal:

““RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ACOLHIMENTO DE PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA RECLAMADA DECOLAR. COM LTDA – MANTIDA - AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS - CANCELAMENTO DO VOO EM RAZÃO DA PANDEMIA DE COVID-19 – PEDIDO DE REEMBOLSO NÃO ATENDIDO - TENTATIVA DE SOLUÇÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA INEXITOSA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Admite-se a responsabilidade solidária das agências de turismo apenas na comercialização de pacotes de viagens, todavia, in casu, o serviço prestado pela recorrente foi exclusivamente a venda de passagens aéreas, razão pela qual, a preliminar de ilegitimidade passiva deve ser mantida. 2. Restou evidenciado que as passagens adquiridas pelos reclamantes, foram canceladas devido a Pandemia de Covid-19, razão pela qual, os reclamantes solicitaram administrativamente o reembolso do valor total pago pelo pacote, porém, não obtiveram êxito. 3. A inércia da empresa aérea configura falha na prestação do serviço, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC. 4. Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (N.U 1000297-24.2023.8.11.0059, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/10/2023, Publicado no DJE 11/10/2023)”

8. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

9. Recurso conhecido e não provido. Condeno a Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95.

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Juiz de Direito Relator

(
N.U 1029247-78.2023.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/11/2024, Publicado no DJE 14/11/2024).

(grifei).

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E PRELIMINAR CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO REJEITADAS – CONTRATAÇÃO DE RESERVA DE HOTEL – NÃO LOCALIZAÇÃO/CANCELAMENTO DA RESERVA DE HOTEL – PLEITO DE DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA BOOKING – CONTRATAÇÃO COMPROVADA – NÃO LOCALIZAÇÃO DA RESERVA/CANCELAMENTO COMPROVADO – AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA – REDE HOTELEIRA LOTADA – LOTAÇÃO MÁXIMA NO ROCK IN RIO – HOSPEDAGEM EM MOTEL – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Todos os integrantes da cadeia de consumo são igualmente responsáveis pelos danos causados ao consumidor, nos termos dos artigos 14 c/c artigo 25, §1o, do Código de Defesa do Consumidor, não havendo se falar em ausência de responsabilidade para responder os termos da ação. Diante de responsabilidade objetiva e solidária, por integrarem a cadeira de consumo, inexiste a alegada culpa exclusiva de terceiro.

A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência de falha na prestação do serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

O cancelamento/não localização da reserva de hotel contratado, sem qualquer assistência material, representa falha na prestação do serviço e enseja a fixação de indenização por dano moral, por se tratar de fato que ultrapassa o mero aborrecimento da vida civil, ainda mais quando, diante da lotação máxima da rede hoteleira no período do Rock in Rio, os consumidores têm que se hospedar em motel.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

(N.U 1015372-80.2019.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 04/05/2021, Publicado no DJE 06/05/2021). (grifei).

Assim, diante da fragilidade da prova apresentada pela ré e da consistência dos elementos trazidos pelas reclamantes, impõe-se o reconhecimento da falha na prestação do serviço e, por conseguinte, a procedência do pedido indenizatório, razão pela qual a sentença não merece reforma.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9099/95.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2026